Tribunal: STF
Processo: RE 205721
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A AVULSOS,
AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES.
LEI Nº 7.787/89, ART. 3º, I.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade das expressões "avulsos, autônomos e
administradores", contidas no inc. I do art. 3º da Lei nº 7.787, de
30.06.1989 (RREEs. nºs. 166.772 e 164.812).
2.      Ficaram, assim, as empresas desobrigadas do recolhimento
da contribuição social sobre a remuneração paga a esses
trabalhadores.
3.      Observados os precedentes, o R.E. é conhecido e provido,
para o mesmo fim.